Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.
2. No caso, a autora não demonstrou que as peculiaridades dos negócios jurídicos não justificavam a taxa de juros avençada, se limitando a alegar a existência do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado.
3. Apelação conhecida e provida.